Tribunal: TJDFT
Processo: 0033247-41.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0033247-41.2016.8.07.0001 EMBARGANTE: AUTO POSTO PETER PAN 01 LTDA EMBARGADO: MARCIO SOARES DE QUEIROZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Auto Posto Peter Pan (Id. 56394586) em face do v. Acórdão Id. 55714394. Intime-se o Embargado para que apresente contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora